Tribunal: TJDFT
Processo: 0701134-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0701134-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINALDO DE JESUS PINHEIRO FILHO AGRAVADO: JUARINA DE AGUIAR NUNES GONZAGA, CONDOMINIO VILLA GRECIA D E S P A C H O A demanda originária veicula a pretensão de cancelamento da AGE designada para o dia 26/01/2020, bem como a declaração de nulidade de “todas as deliberações eventualmente tomadas”. A r. decisão agravada concedeu a tutela de urgência, a fim de suspender a realização da mencionada AGE, “sob pena de nulidade das deliberações nela tomadas”. Na decisão de ID 13773701, deferi o efeito suspensivo liminarmente pleiteado pelo agravante, a fim de possibilitar a realização da AGE no dia 26/01/2020, o que, de fato, ocorreu. No mérito, o pedido recursal é de confirmação da liminar e estabelecimento da legalidade da referida Assembleia. No agravo interno de ID 13858724, os recorridos afirmam que “os “supostos” membros da administração invadiram o condomínio (Bloco B), informando que eram os novos administradores, até a Assembleia Geral Ordinária que deverá ocorrer em março/2020, sem apresentar qualquer prova deste ato”. A ata de ID 15906484 noticia que as deliberações tomadas na AGE do dia 26/01/2020 se limitaram à destituição da administração anterior e eleição de nova administração para o Condomínio. Não restou informada nos autos, todavia, a realização da AGO prevista para março/2020. Em vista de tais circunstâncias e considerando a inexistência de nulidade a ser declarada, a menos que da situação fática examinada emerja algum prejuízo, há dúvida razoável acerca da utilidade do julgamento deste agravo. Ante o exposto, a ambas as partes (agravante e agravados) para que, no prazo de 10 (dez) dias: - informem a realização (ou não) da AGO prevista para março/2020 e eventuais deliberações nela tomadas, esclarecendo se os membros eleitos na AGE do dia 26/01/2020 permanecem na administração do Condomínio ou se uma nova administração já lhe sucedeu; - discriminem os prejuízos que reputam advindos da realização da AGE do dia 26/01/2020; e - manifestem-se acerca da persistência do interesse no julgamento deste recurso, ante a possível perda de seu objeto. Vindo as manifestações ou escoado o prazo acima, conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora